Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034470-36.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: RAIANE SANTOS DA SILVA
EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034470-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 068.595.713-65 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES (DAMS) – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, uma vez ausente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1034470-36.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

RAIANE SANTOS DA SILVA

EMBARGADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAIANE SANTOS DA SILVA
, contra v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela mesma e manteve a sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A embargante aponta omissão e contradição no
decisum
, ao fundamento de que o artigo 3o da Lei no. 6.194/74, dispõe ser suficiente como prova a demonstração do sinistro e dano dele decorrente.

Sustenta que comprovou por meio de documentos médicos que sofreu fratura de braço (rádio) em decorrência de acidente de trânsito, bem como juntou nota fiscal comprovando a compra de uma tipoia.

Defende, assim, que não é razoável exigir a comprovação de receita médica para a compra de material ortopédico, ao passo que o referido documento não é exigido como no caso de compras de alguns medicamentos. Pede, então, pelo acolhimento destes aclaratórios.

Contrarrazões ofertadas no Id 100650454.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id 98513473, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INEXISTENTE – DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – REEMBOLSO INDEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal apresentada, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

A embargante defende a existência de vício acerca dos fatos, ao fundamento de que o juízo julgou improcedente sob a alegação de que somente o BO não teria o condão de suprir o determinado no art.
3o
da Lei no. 6.194/1974, da qual discorda veemente, sobretudo porque a legislação de regência não exige a comprovação de receita médica para a
compra de material ortopédico, bem como
esclarece que foi orientada verbalmente a manter o membro imobilizado.

Entretanto, o acórdão é claro ao registrar que
“Para a comprovação da despesa médica supramencionada, a apelante anexou no id. 92893958 a Nota Fiscal no. 000.000.089, emitida em 01/06/2020, no valor de R$95,00 (noventa e cinco reais), em que consta na descrição o produto “tipoia estofada”. Ocorre que não há no caderno processual qualquer receituário médico com a prescrição de tais despesas. Diante disso, não é possível concluir, de modo seguro e inconteste, que o produto adquirido pela apelante foi, de fato, prescrito para o tratamento da lesão decorrente de acidente automobilístico, pois ausente a comprovação de nexo de causalidade, mostrando-se escorreita a sentença de primeiro grau”
.

Cumpre-se destacar, ademais, que o ônus da prova recai sempre a quem alega, na forma do art. 373, I, do CPC, o que, conforme acima mensurado, não restou comprovado a contento.

Assim, ao
que se evidencia, a embargante pretende rever
o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021